Tribunal: STF
Processo: RE 1256393
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO —PREJUÍZO — PERDA DE OBJETO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, conhecendo e provendo o recurso especial simultaneamente interposto, consignou em síntese: 
    Assim, o acórdão impugnado encontra-se em dissonância com os dispositivos da Lei de Execução Penal, porquanto a Corte de origem chancelou a homologação de falta grave – a saber, posse de telefone celular no interior do estabelecimento prisional – a despeito de não haver sido concluído o respectivo procedimento administrativo disciplinar.
     Deve-se ressaltar que é imprescindível que se proceda à apuração da falta disciplinar em processo administrativo no qual seja oportunizada ao apenado a possibilidade de justificativa da infração, o que não ocorreu no caso dos autos. É vedada a apuração da falta diretamente pelo magistrado, pois não há autorização legal para que assim se proceda, de maneira que indispensável é a realização do procedimento administrativo disciplinar, porém, prescindível a oitiva judicial. 
    Assim, a hipótese atrai a incidência da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema" (destaquei). 
    À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, c/c o art. 34, XVIII, "c", parte final, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para anular a decisão que reconheceu a prática da infração disciplinar grave. 
    2. O quadro é de molde a concluir-se pela perda do objeto do recurso extraordinário. Declaro-o prejudicado. 
    3. Publiquem. 
Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator